Tribunal: TJMT
Processo: 1043835-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043835-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 004.206.361-29 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NA FORMAÇÃO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por candidata à habilitação contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou improcedente ação declaratória de anulação de decisão administrativa c/c pedido de indenização por danos morais, proposta em face do DETRAN/MT. A autora sustentou ter cumprido todas as etapas do processo de habilitação, sendo indevida a cassação de sua CNH definitiva por supostas irregularidades imputáveis exclusivamente à autoescola e à empresa terceirizada de simulador. Alegou violação a princípios constitucionais e postulou a anulação do ato administrativo e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que anulou a CNH da Recorrente em razão de irregularidades no processo de habilitação; (
ii
) determinar se a anulação enseja dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode anular atos administrativos eivados de ilegalidade, com fundamento no princípio da autotutela, independentemente da
comprovação de dolo ou fraude por parte do particular, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A constatação de vícios formais e materiais no processo de habilitação, especialmente a ausência de comprovação da carga horária obrigatória do curso teórico, justifica a invalidação da CNH, nos termos do art. 263, § 1º, do CTB.

A regular aprovação da candidata nas provas teórica e prática não supre as etapas obrigatórias anteriores que integram o processo de formação de condutores, nem convalida vícios insanáveis.

Não há violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica, ato jurídico perfeito ou proteção da confiança legítima, pois não se adquire direito a ato administrativo inválido desde a origem.

A ausência de ilicitude no ato administrativo de anulação da CNH, realizado com base em processo regular e dentro da legalidade, afasta a responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração pode anular a CNH expedida com base em processo de habilitação viciado, ainda que não comprovado dolo do candidato, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.

A existência de irregularidades documentais e formais que inviabilizam a verificação do cumprimento dos requisitos legais para a habilitação justifica o cancelamento do ato administrativo de expedição da CNH.

A anulação de CNH obtida de forma irregular não gera direito à indenização por danos morais quando o ato administrativo for lícito e motivado.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 279429522), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Anulação de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
.

Autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 279429524).

Em suas razões recursais, reitera, em suma, os argumentos expendidos na inicial e na impugnação. Sustenta que a sentença merece reforma, pois teria cumprido todas as etapas do processo de habilitação, sendo aprovada em todas as provas, e que as irregularidades apontadas pelo DETRAN/MT são de responsabilidade exclusiva da autoescola e da empresa terceirizada do simulador.

Afirma que o DETRAN/MT não apresentou provas de sua participação em fraude, baseando a cassação apenas em "incerteza" quanto à conduta do CFC. Alega que a cassação de sua CNH definitiva viola os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da razoabilidade.

Reafirma a ocorrência de danos morais
in
re

ipsa
decorrentes da cassação indevida, que a impede de se locomover e trabalhar. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de anulação do ato administrativo e de condenação por danos morais. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso no efeito devolutivo e deferiu a gratuidade de justiça à Recorrente (ID 279429532).

O DETRAN/MT apresentou contrarrazões (ID 279429531), pugnando pela manutenção da sentença recorrida, reforçando a legalidade do processo administrativo e do ato de cassação, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de comprovação, pela Recorrente, dos fatos constitutivos de seu direito.

Os autos foram remetidos a esta Egrégia Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

II.1. Admissibilidade do Recurso

O recurso é
tempestivo
e, tendo sido deferida a gratuidade de justiça à Recorrente (ID 279429532), encontra-se dispensado o preparo, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

II.2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT que culminou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da Recorrente, APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA, em razão de irregularidades constatadas no processo de sua habilitação, bem como à eventual ocorrência de danos morais indenizáveis.

A r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência das irregularidades apontadas no processo administrativo, o qual, por sua vez, teria observado o devido processo legal, justificando a anulação do ato de expedição da CNH com base no poder de autotutela da Administração Pública.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença
não merece reparos
,
devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as considerações a seguir, em atenção às teses suscitadas pela Recorrente.

II.2.1. Da Alegada Regularidade do Processo de Habilitação e Irresponsabilidade por Falhas de Terceiros

A Recorrente sustenta, em síntese, que cumpriu todas as etapas necessárias para a obtenção de sua CNH, incluindo aulas e provas, e que não pode ser penalizada por eventuais falhas administrativas ou documentais cometidas pela autoescola ou pela empresa responsável pelo simulador de direção.

Contudo, tal argumento não prospera. A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação é um ato administrativo vinculado, que exige o cumprimento rigoroso de todas as etapas e requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e nas Resoluções do CONTRAN.

A regularidade formal e material do processo é condição
sine

qua
non
para a validade do ato de concessão da habilitação.

Com efeito, n
o caso concreto, o Processo Administrativo nº DETRAN-PRO-2021/00901 (ID 279429508), instaurado pelo DETRAN/MT, apurou, com base em fiscalização realizada na Autoescola Exclusiva e análise documental, diversas inconsistências graves no processo de habilitação da Recorrente. Conforme se extrai da Manifestação Técnica nº 00381/2024/GRH/DETRAN (ID 279429518, págs. 55-57 do PDF do PAD), foram identificadas:

Divergências significativas entre as datas das aulas teóricas registradas nas listas de presença e as datas lançadas no sistema
DetranNet
.
Consta que a Recorrente teria realizado o curso teórico entre 14/05/2019 e 23/05/2019, conforme sistema, mas as listas de presença apresentadas (duas listas com períodos parcialmente conflitantes: 13/05/2019 a 22/05/2019 e 14/05/2019 a 23/05/2019) continham datas divergentes, rasuras (fls. 45 a 53 do PAD) e ausência de assinatura da aluna em algumas aulas.

Impossibilidade de atestar o cumprimento da carga horária obrigatória
para o curso teórico, dada a inconsistência e a falta de fidedignidade dos registros apresentados. A planilha comparativa (fl. 54 do PAD) evidencia as discrepâncias.

Embora não tenha sido o fundamento principal da cassação, também foi mencionado no relatório da empresa de simuladores (ID 279429509) que, apesar da telemetria indicar presença humana em 4 das 5 aulas, o registro de imagem estava "totalmente preto possivelmente com falha no equipamento de captura" (conforme citado na inicial e no recurso), o que, no mínimo, denota falha no sistema de controle e fiscalização dessa etapa.

Diante dessas irregularidades substanciais, que comprometem a comprovação do efetivo cumprimento de etapas essenciais do processo formativo, especialmente a carga horária mínima do curso teórico, torna-se inviável validar o processo de habilitação da Recorrente.

A alegação de que a responsabilidade por tais falhas seria exclusivamente da autoescola não exime a Recorrente das consequências da irregularidade, pois a validade de sua CNH depende da lisura e conformidade de todo o processo que lhe deu origem.

O fato de ter sido aprovada nas provas teórica e prática (
IDs
279429508, 279429510), embora relevante, não tem o condão de convalidar vícios insanáveis ocorridos em etapas anteriores e essenciais, como a comprovação da frequência e do aproveitamento na carga horária mínima exigida pela legislação.

A aprovação nos exames pressupõe a regularidade das etapas formativas antecedentes.

Portanto, a constatação de vícios formais e materiais que impedem a certificação do cumprimento dos requisitos legais para a habilitação justifica a invalidação do ato administrativo concessivo, nos termos do art. 263, § 1º, do CTB:

Art. 263.
(...)
§ 1º
Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

Assim, rejeita-se a tese recursal de que o cumprimento das provas seria suficiente para validar a CNH e de que a Recorrente não poderia ser responsabilizada pelas falhas documentais.

II.2.2. Da Ausência de Prova da Participação na Fraude e Cassação Baseada em Incerteza

A Recorrente argumenta que o DETRAN/MT não comprovou sua participação direta em qualquer esquema de fraude e que a cassação se baseou apenas em incerteza quanto à conduta do CFC, o que seria insuficiente para anular sua habilitação.

Novamente, sem razão a Recorrente. Conforme já explicitado, o fundamento legal para o cancelamento da CNH, no presente caso, é a
irregularidade na expedição do documento

(art. 263, § 1º, CTB), e não necessariamente a comprovação de fraude dolosa por parte da candidata.

A existência de vícios insanáveis no processo de habilitação, que impedem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, já é suficiente para macular a legalidade do ato de expedição da CNH.

A incerteza mencionada na Manifestação Técnica do DETRAN/MT (ID 279429518, pág. 57 do PDF do PAD) e destacada pela Recorrente refere-se à impossibilidade de
atestar o cumprimento da carga horária
obrigatória
diante das graves inconsistências documentais
("
Se não considerarmos a rasura na data de registro em duas das fichas das aulas teóricas, e não considerarmos as divergências de datas entre as fichas e o Sistema
Detrannet
, não será possível atestar o cumprimento da carga horária obrigatória.
")
.

Essa impossibilidade de verificar a conformidade do processo com a lei é, justamente, o que caracteriza a irregularidade e justifica a anulação do ato.

A Administração Pública possui o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, conforme consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473, STF:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

No caso, o ato de expedição da CNH estava viciado em sua origem pela irregularidade do processo de habilitação.

A anulação promovida pelo DETRAN/MT, após regular processo administrativo (DETRAN-PRO-2021/00901) no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à Recorrente (que apresentou defesa administrativa, conforme mencionado na Manifestação Técnica e na contestação), configura exercício legítimo do poder de autotutela administrativa.

Ademais, como bem pontuou a sentença recorrida, cabia à Recorrente o ônus de comprovar a regularidade de seu processo de habilitação e a inexistência das irregularidades apontadas (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A presunção de legitimidade do ato administrativo de cassação, devidamente fundamentado nas irregularidades apuradas, não foi afastada.

Rejeita-se, pois, esta tese recursal.

II.2.3. Da Alegada Violação a Princípios Administrativos e Ato Jurídico Perfeito

A Recorrente invoca a violação aos princípios da legalidade, ato jurídico perfeito, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade e proteção da confiança legítima, argumentando que a cassação ocorreu após a emissão da CNH definitiva.

Tais argumentos também não merecem acolhida.

O princípio da legalidade, basilar no Direito Administrativo, impõe à Administração não apenas agir conforme a lei, mas também desfazer os atos praticados em desconformidade com ela.

A expedição de uma CNH com base em um processo de habilitação viciado constitui um ato ilegal, cuja anulação é um dever da Administração.

Não há que se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido à manutenção de uma CNH obtida irregularmente.

A anulação de ato administrativo ilegal opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, retroage à data da prática do ato, desconstituindo-o desde sua origem, justamente porque dele não se originam direitos válidos.

Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, embora de extrema relevância, não são absolutos e não podem servir de escudo para a manutenção de situações flagrantemente ilegais, especialmente em matéria de trânsito, onde o interesse público na segurança viária e na correta formação dos condutores se sobrepõe.

A confiança da Recorrente na validade de sua CNH, neste contexto, cede lugar à necessidade de restabelecimento da legalidade.

Assim, a
anulação do ato, precedida de processo administrativo com garantia de defesa, mostra-se como medida necessária e proporcional para corrigir a ilegalidade detectada na origem da habilitação.

Rejeita-se, portanto, a alegação de violação aos referidos princípios.

II.2.4. Do Pedido de Indenização por Danos Morais

Por fim, a Recorrente pleiteia a condenação do DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a cassação indevida de sua CNH configura dano
in
re

ipsa
.

Considerando que, conforme exaustivamente demonstrado, o ato administrativo de cassação da CNH da Recorrente foi legítimo, pois decorrente da constatação de irregularidades insanáveis no processo de habilitação e realizado após regular processo administrativo, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do DETRAN/MT.

A responsabilidade civil do Estado, mesmo na modalidade objetiva (art. 37, § 6º, CF), pressupõe a existência de conduta estatal (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

No caso, a conduta do DETRAN/MT (anulação da CNH) foi lícita, exercida no estrito cumprimento de seu dever legal e no exercício do poder de autotutela.

Ausente o ato ilícito, um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar.

Eventuais transtornos, aborrecimentos ou prejuízos suportados
pela
Recorrente em decorrência da cassação de sua CNH são, na realidade, consequências da própria irregularidade que viciou a obtenção do documento, não podendo ser imputados ao órgão de trânsito que agiu para corrigir a ilegalidade.

Dessa forma, o pedido de indenização por danos morais é manifestamente improcedente.

Diante de todo o exposto, constatada a legalidade do processo administrativo e do ato de cassação da CNH da Recorrente, fundamentado em irregularidades comprovadas no processo de habilitação que impediram a certificação do cumprimento dos requisitos legais, e ausente qualquer ato ilícito por parte do DETRAN/MT, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto por
APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 279429522), por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à Recorrente (ID 279429532), conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025